Tribunal: TJES
Processo: 5030097-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030097-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CARLOS MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

3. Não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MANOEL CARLOS MENDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual julgou improcedente o pedido de formulado na ação proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID 8295223), o apelante argumenta que participou de concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital 001/2018), para o cargo de SOLDADO COMBATENTE, obtendo êxito nas fases iniciais, todavia, foi considerado como não recomendado na fase da investigação social, por ter sido detido portando uma pistola há mais de 10 anos, e não ter informado tal fato no formulário de vida pregressa.

Aduz, em síntese, que:
(i)
não há condenação contra o autor ou mesmo processo judicial que esteja a responder;
(ii)
a banca valeu-se de informação indireta de fato ocorrido há mais de 10 anos;
(iii)
não houve persecução penal em face do candidato nem mesmo à época;
(iv)
se não houve ação por parte do Ministério Público ou do Judiciário, não se afigura razoável que o concurso público penalize o autor;
(v)
a motivação com base apenas em boletim de ocorrência é insuficiente para afastar a idoneidade do candidato.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 8295228) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Em breve resumo, tem-se que o apelante foi tido como não recomendado em investigação social para concurso, em virtude de boletim de ocorrência que atestou que foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo (B.O 10321047 – de 12/07/2010).

Registro que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Senão, vejamos o dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...);

XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Neste ponto, sobreleva acentuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Por conseguinte, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão do agente público.

Assim, a exclusão do apelante do certame na fase de investigação social, motivada pela circunstância de ter sido apreendido por porte ilegal de arma de fogo, não se mostra desarrazoada, eis que trata-se de crime que revela elevada periculosidade.

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos se enquadra na situação excepcional mencionada no precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900), nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondiam pela prática de crimes graves, de modo que resta inviável atender à pretensão autoral.

Destaco, por oportuno, que não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

Isto é, não é possível precisar, com base nas informações apresentadas, se a malfadada circunstância foi infortúnio esporádico, ou representou efetivo envolvimento em atividades criminosas. Até porque, não constam nos autos as razões pelas quais não teria havido instauração de inquérito policial ou oferecimento de denúncia pelo suposto cometimento do delito, tendo o recorrente se limitado a atestar resumidamente a sua apreensão por porte ilegal de arma de fogo.

Além disso, o apelante não relatou que já havia sido detido quando preencheu o formulário de investigação social, sendo que a jurisprudência tem entendimento no sentido de que a omissão em prestar informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato de concurso.

Nesse sentido, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020). 2. No caso,
a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado
. 3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio. [...] (AgInt no RMS n. 57.418/MG, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Via de consequência, o fato do próprio autor reconhecer que não relatou o ocorrido no formulário de investigação, sob a justificativa pouco plausível de que “
o fato, ocorrido há mais de 10 anos, não adquiriu significância suficiente para ser relatado
” (ID 8295223 - fl. 11), milita em seu desfavor.

Ora, não se afigura razoável que um candidato a cargo de segurança pública tenha simplesmente esquecido que já foi apreendido e conduzido à delegacia, ou mesmo suponha que não seria relevante mencionar tal fato em investigação social para concurso público da policial militar.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, fixo honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa. Contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade, em atenção à gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:38:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51499007062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
5030097-55.2022.8.08.0024

APELANTE: MANOEL CARLOS MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Manoel Carlos Mendes contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo pleiteando a anulação do ato que o eliminou do concurso público para o provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2018, tendo em vista ter sido contraindicado na fase de investigação social, julgou improcedente
o pedido e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão d
a concessão
da assistência judiciária gratuita
(CPC, art. 98, § 3º)
.

Na sessão virtual em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF,
sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 22,
fixou a tese de que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

No mesmo precedente, concluiu que
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro
:

“
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560.900/DF, Relator: MIN. LUÌS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO - DIVULGADO EM 14/08/2020 – PUBLICADO EM 17/08/2020)

Anote-se que
mesmo após o julgamento do referido Recurso Extraordinário o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que nas hipóteses de concursos públicos para as carreiras de segurança pública “a exigência de idoneidade moral (...) é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional” e que a eliminação do candidato que responde a ação penal não é determinada em razão de juízo sobre a sua culpa, mas de valoração de sua conduta moral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

2. As carreiras de segurança pública são atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público “o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio”.

4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 770589 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULGADO EM 30/09/2021 E PUBLICADO EM 01/10/2021)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”.

4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

(ARE 1338798 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULGADO EM 23/09/2021 E PUBLICADO EM 24/09/2021)

Na hipótese, o apelante foi eliminado do concurso pelo fato de ter sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, bem como por ter omitido este fato no formulário de investigação social.

A
verbe-se que a
eliminação, quanto aos seus motivos determinantes, não guarda relação com o mérito d
e eventual

ação penal
que
o apelante poderá
vir a
responder
, mas à análise da compatibilidade de seu perfil
comportamental
com os princípios e valores atinentes ao cargo pleiteado, sendo certo que o
exercício do
cargo de Soldado da Polícia Militar exige
retidão, lisura e probidade
do agente.

E diga-se, a propósito, que
prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
” (STJ, (AgInt no RMS nº 57.418/MG, DJe de 18/6/2021).

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.

[...]

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

[...]

8. Agravo Interno não provido”.

(
STJ -
AgInt no AREsp n
º
2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

“
P
ROCESSUAL CIVIL E ADMIN
I
STRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 60.984/RO, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Tal tendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
do qual são exemplos
os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

3. Não foram apresentadas explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5009524-68.2022.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 17/09/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PMES ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL OMISSÃO DE INFORMAÇÕES VIOLAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA IMPERATIVA EXCLUSÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, o recorrente foi eliminado do concurso na quinta etapa (investigação social) por não ter informado que havia um boletim unificado lavrado em 04/08/2016 em face do impetrante, pelo crime de lesão corporal leve (BU nº 29548200). A autoridade coatora também afirmou que o autor deixou de indicar a existência do boletim unificado de nº 18303524 lavrado em 29/05/2013 relativo à receptação/recuperação de um veículo; bem como do boletim unificado nº 18795294 em que o apelante figura como vítima de uma tentativa de latrocínio. Como se extrai da decisão que apreciou o recurso administrativo às fls. 125/130, o recorrente não nega a existência dos referidos boletins unificados, tampouco afirma que os listou em seu formulário de investigação social, limitando-se a justificativa em relação a cada um deles.

2. A exclusão do candidato não se deu propriamente em razão de mau antecedente extraído de boletim unificado, processo ou inquérito omitido, mas sim de violação de regra editalícia imperativa e do dever de lealdade do concursando para com a Administração. Assim, é irrelevante a maneira como cada boletim unificado foi conduzido, seja culminando em transação penal ou porque disse respeito apenas a um ato infracional, já que o cerne é que a existência desses boletins deveria ter sido levada ao conhecimento da banca examinadora do certame, regra essa oponível a todos os candidatos, o que afasta a possível alegação de violação ao princípio da presunção de inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a omissão de informações na fase de investigação criminal e social é suficiente para excluir o candidato do certame.

4. Portanto, o ato tido como coator não está eivado de ilegalidade, mas sim visou preservar a instituição da PCES de candidato que não foi leal ao preencher a ficha de investigação social.

5. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES – AP nº 00286659120198080024, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 29/07/2021)

Com acréscimo dessas razões
,
acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira